Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747508-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interposto por GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a decisão monocrática de ID n.o 53321928 - Pág. 1/4, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O embargante sustenta que há omissão na decisão vergastada missão quanto aos requisitos necessários para o deferimento da tutela requerida. Alega que não foi observado que existe a mora do Embargado, o que inclusive levou a aplicação de multa para cumprimento da obrigação, ou seja, caso não seja realizado a medida assecuratória requerida, existem fortes probabilidades do Embargante não ter seu direito garantido. Afirma que por mais que no atual momento processual não exista a dívida líquida e certa, percebe-se que foi requerido o arresto cautelar, com o intuito de cumprimento temporário e emergencial de medida para evitar prejuízo irreparável que a demora no julgamento principal possa acarretar. Nesse contexto requer o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanado as omissões apontadas e que seja reconhecido a possibilidade de deferimento da tutela de urgência requerida, face a existência dos requisitos necessários. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos declaratórios opostos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1o, do art. 489, do CPC. O erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador. No caso em tela, não se verifica a omissão apontada pela embargante, tendo sido os pontos devidamente suscitados pela parte apreciados e fundamentados na decisão impugnada, com a coerência necessária para tanto. Conforme afirmado na referida decisão, em sede de cognição sumária, não foi vislumbrada a evidência do direito vindicado pelo agravante já que a demanda principal consiste em uma obrigação de fazer em que foi estipulada astreinte como forma de obrigar o cumprimento da determinação judicial, e que, portanto, não se enquadra como uma dívida líquida e certa de modo a demonstrar a probabilidade do direito e possibilitar o arresto cautelar. Ademais, consignou-se que o arresto é medida processual excepcional, em que exige a robusta demonstração da ocorrência de dilapidação/ocultação do patrimônio com a intenção de prejudicar os credores, não sendo suficiente a sua mera alegação. Dessa forma, ante a ausência de comprovação, em análise sumária, da probabilidade do direito, correta a decisão que indeferiu a concessão da suspensão dos efeitos do recurso. Assim, os argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de quaisquer vícios, mas somente indicam a tentativa de alterar o entendimento, objetivo para o qual o recurso ora manejado não é cabível. Logo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento do recurso oposto pela parte embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID n.o 53321928 - Pág. 1/4 em sua íntegra. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador